Tribunal: STF
Processo: HC 202870
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO — MATÉRIA APRECIADA PELO SUPREMO EM IMPETRAÇÃO COM IDÊNTICO OBJETO — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator indeferiu liminarmente o HC 670.222/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 16 de novembro de 2018, considerados os crimes dos arts. 2º, parágrafos 2º e 3º (integrar organização criminosa, com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e posição de liderança), da Lei nº 12.850/2013, 1º, § 4º (lavagem de dinheiro, cometida de forma reiterada e mediante organização criminosa), da Lei nº 9.613/1998 e 158, § 1º (extorsão com causa de aumento relacionada ao uso de arma de fogo), do Código Penal. Condenou-o a 15 anos de reclusão, no regime fechado. 



     



    3. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta configurado excesso de prazo da prisão provisória. Afirma se encontrar o paciente custodiado há quase três anos, sem formação da culpa. Diz que a demora para o desfecho do processo não decorre da atuação da defesa. Assinala haver o Supremo, no HC 187.035, anulado o feito principal a partir da audiência de instrução e julgamento. Reputa violado o artigo 316, parágrafo único, do CPP, porque não reavaliada a necessidade da prisão nos últimos 90 dias.



    4. Requereu, em âmbito liminar, o afastamento da custódia. Busca, no mérito, a confirmação da providência.  



    5. Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, considerada a vinculação com o de nº 187.035. A Primeira Turma, na Sessão por Videoconferência de 6 de abril de 2021, deferiu a ordem, anulando, a partir da audiência de instrução, o processo-crime.



    6. O então Relator, ministro Marco Aurélio, indeferiu o pedido de liminar em 16 de junho de 2021.



    7. Não foi possível consultar o andamento do processo na origem, por tramitar sob sigilo. Constatou-se, por meio de pesquisa nos sistemas de informações do Supremo, que a Primeira Turma apreciou o habeas corpus nº 205.899, relator o ministro Alexandre de Moraes, formalizado em favor do paciente, com idêntico objeto ao deste processo. A ordem foi denegada em Sessão Virtual realizada de 17.9.2021 a 24.9.2021. 



    É o relatório. Decido.



     



    8. O habeas corpus volta-se contra decisão individual de Relator no Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



     



    9. Acresce que as questões suscitadas neste habeas sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas do STF: HC 109.430-AgR, relator o ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535-AgR, relatora a ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; e HC 163.568, relator o ministro Marco Aurélio, redatora do acórdão a ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    10. Outrossim, a matéria veiculada nesta impetração foi examinada pela Primeira Turma, no HC 205.899, que concluiu pela ausência de constrangimento ilegal. Eis o assentado, em síntese:



    EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma e HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018). 2. Com efeito, a necessidade de inquirição de diversas vítimas e testemunhas, a pluralidade de réus (10 denunciados) e a natureza da causa (estruturada organização criminosa “voltada à prática de agiotagem e extorsões, com vários elementos indicativos de que possui vínculo com grandes facções criminosas ligadas ao tráfico, como o 'Primeiro Comando da Capital' e 'Comando Vermelho'”) são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 3. Ainda, ficou registrado que, “ao ser solto por liminar em habeas corpus, o paciente cometeu novo crime, nos típicos moldes de atuação do grupo, o que foi apurado na ação penal conexa 1504832-78.2019.8.26.0602, sendo ele, lá, condenado à pena privativa de liberdade de quinze anos de reclusão por ter ordenado e coordenado o sequestro de uma vítima que, ameaçada e perseguida, não teve outra alternativa senão inserir-se no rigorosíssimo programa de proteção PROVITA". 4. Agravo Regimental a que se nega provimento .



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



 



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator